Tribunal: TJES
Processo: 0012363-86.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012363-86.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUREA KEMMILLY MENDES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2020, durante patrulhamento no bairro Oriente, em Cariacica/ES, policiais militares receberam informações sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes praticado por indivíduos armados no local conhecido como “Beco São Carlos”, apontado como ponto de comércio de drogas. Ao se dirigirem ao local, os policiais visualizaram quatro pessoas, que empreenderam fuga ao notarem a presença da viatura. Dois deles foram abordados: a ora apelada e um adolescente. Com o menor, foram apreendidas 30 buchas de maconha e R$ 180,00 em dinheiro. Com a apelada, foram encontradas 07 buchas de maconha, 10 comprimidos de ecstasy, 02 pinos de cocaína e R$ 20,00 em espécie. Próximo ao local, também foram localizados dois celulares e uma carteira com documentos de terceiro. A denúncia foi recebida e resultou na condenação da ré, sem a incidência da majorante prevista no art. 40, VI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, nos autos, elementos probatórios suficientes para justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do suposto envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas exige demonstração inequívoca de que o agente se valeu da condição de vulnerabilidade do menor ou praticou o crime em coautoria com ele.

Os depoimentos dos policiais militares, embora relatando a fuga conjunta e a apreensão simultânea de entorpecentes com ambos os abordados, não descrevem qualquer ação coordenada entre a ré e o menor, tampouco apontam divisão de tarefas ou comunicação que evidencie vínculo criminoso entre eles.

A simples presença no mesmo local e a fuga simultânea não são suficientes para configurar concurso de pessoas nem para fundamentar, por si sós, a majorante legal.

Diante da ausência de prova concreta de que a ré tenha agido em concurso com o adolescente ou utilizado sua condição para facilitar a prática do delito, é incabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012363-86.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AUREA KEMMILLY MENDES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 109/112, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ministerial, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo a reprimenda corporal sido substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 7 de dezembro de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Oriente, no município de Cariacica/ES, quando receberam informações de que indivíduos estariam armados, e comercializando entorpecentes no local, conhecido como “Beco São Carlos”, já identificado como ponto de intenso tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao local indicado, os agentes avistaram quatro indivíduos, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Durante a perseguição, os militares lograram êxito em abordar a apelante e o adolescente J. B. M.

No momento da abordagem, foram localizadas, em poder do menor, 30 (trinta) buchas de maconha e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie. Já com a recorrente, foram apreendidas 07 (sete) buchas da mesma substância, 10 (dez) comprimidos de ecstasy (anfetamina), 02 (dois) pinos de cocaína, além de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Os policiais também encontraram, nas proximidades do local da abordagem, dois aparelhos celulares e uma carteira com documentos pessoais em nome de terceiro, os quais estavam próximos aos indivíduos abordados.

A autoria e materialidade restaram incontestes, não sendo impugnadas pelas partes.

Em suas razões recursais (fls. 123/124-v), o Representante do Ministério Público de 1º Grau busca a reforma da sentença, a fim de que seja aplicada à apelada, a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
.

Analisando detidamente os autos, verifico que os depoimentos prestados pelos policiais militares Taylor Luiz Lima Garonci e Charles Alexandro Franco (integralmente registrados na mídia de fl. 97), embora convergentes quanto à dinâmica da abordagem e às apreensões efetuadas,
não foram suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a prática delitiva se deu de forma associada entre
a apelante
e o menor
.

Com efeito, os agentes públicos afirmaram que ambos foram encontrados nas imediações do “Beco São Carlos”, e que empreenderam fuga conjunta. Contudo,
em nenhum momento descreveram ações coordenadas ou divisão de tarefas entre a recorrida e o adolescente
, tampouco foi relatado qualquer diálogo ou conduta que indicasse associação para o tráfico. A fuga simultânea e a presença no mesmo local, por si sós, não autorizam a conclusão de que a ré se valeu do menor ou praticou o crime em coautoria com ele.

Outrossim, embora os depoimentos policiais sejam, sim, relevantes para a formação do convencimento do julgador,
devem ser analisados com cautela, especialmente quando se busca o reconhecimento de uma causa de aumento de pena
, que demanda padrão probatório mais rigoroso.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 exige prova robusta e inequívoca de que o agente tenha se valido da condição de vulnerabilidade do menor para a prática do tráfico, ou que tenha, de fato, praticado o crime em concurso com ele. Repito, a mera presença simultânea em local conhecido pelo tráfico, sem demonstração de vínculo direto na ação criminosa,
não é suficiente para ensejar o aumento de pena
.

Assim, tendo o Magistrado corretamente sopesado os elementos probatórios, não vislumbro ilegalidade ou omissão na sentença a justificar sua reforma.
A ausência de prova segura quanto à efetiva participação do menor nos fatos narrados
obsta a aplicação do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar ao recurso.